Tribunal: TJSP
Processo: 2165007-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada antecedente – Descumprimento contratual – Aplicação de multa - Em juízo perfunctório não se vislumbrou o fumus boni iuris e o periculum in mora - Prevalência da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado - Ausentes ambos os pressupostos legais para a concessão da liminar – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada antecedente – Descumprimento contratual – Aplicação de multa - Em juízo perfunctório não se vislumbrou o fumus boni iuris e o periculum in mora - Prevalência da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado - Ausentes ambos os pressupostos legais para a concessão da liminar – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.